Tribunal: TJES
Processo: 0005420-19.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005420-19.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Este egrégio TJES

já reconheceu a subjetividade do exame psicotécnico realizado pela banca examinadora do concurso da PMES regido pelo Edital 03/2018 CFO. Precedentes. 2. Sentença de procedência do pedido e com declaração de ilegalidade da eliminação da parte autora no concurso mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005420-19.2021.8.08.0012

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Caio Cesar de Oliveira Pereira prestou concurso público para composição dos quadros de admissão no Curso de Formação de Oficiais (CFO), regido pelo Edital n.º 03/2018 - CFO 2018/PMES de 20 de junho de 2018 e, após ter sido eliminado do certame em razão de sua contraindicação na avaliação psicossomática, ingressou com a presente demanda (Ação Ordinária) com alegação de ilegalidade de sua eliminação; em resumo, os critérios adotados pela banca examinadora não seriam objetivos.

Os pedidos formulados na petição inicial foram julgados procedentes na Sentença de fls. 536-540v, ocasião em que o MM. Juiz
a quo
assim concluiu:

“Destarte, à luz de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão autoral, a fim de confirmar a decisão de fls. 301/302 e, assim, (i) ANULAR o ato de eliminação do Autor no teste psicossomático, considerando-o apto e, uma vez aprovado nas demais etapas, (ii) DETERMINAR aos Requeridos que promovam a nomeação do Requerente CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA, no que diz respeito ao concurso público para composição dos quadros de admissão no Curso de Formação de Oficiais (CFO) - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018 - CFO 2018/PMES de 20 de junho de 2018.” (Fl. 540).

Inconformado com os termos da Sentença, o Estado do Espírito Santo interpôs o apelo em julgamento (id 6943984), em cujas razões defende que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, o ato de eliminação do Apelado do concurso se revestiu de legalidade, uma vez que os critérios adotados pela banca examinadora na avaliação psicossomática eram objetivos.

Com estas breves informações sobre os fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto em julgamento, passo a expor as razões pelas quais entendo que o recurso não merece provimento, porquanto as alegações deduzidas pelo Apelante,
data maxima venia
, estão dissociadas da orientação mais recente deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Impende ressaltar, inclusive, que a medida liminar requerida pelo ora Apelado na petição inicial foi deferida e confirmada por este egrégio Órgão Colegiado em Acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA PM/ES 2018. APROVAÇÃO EM TESTE PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DURANTE O CERTAME. ADMISSÃO DO CANDIDATO NO CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Afere-se que o autor logrou aprovação nas fases iniciais do certame realizado para admissão na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar – inclusive no exame psicotécnico, tudo com base nos termos mais rígidos originários do Edital nº 05/2018, não se demonstrando possível e pertinente que a alteração editalícia se concretize de forma sumária, sem a observância do contraditório, estabelecendo critério de menor intensidade em favor de terceiros, adentrando também na esfera de interesses dos já declarados aprovados dentro do número de vagas ofertadas, já que tal proceder teve o condão de eliminá-lo. 2. Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. (AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019) 3. Quanto ao perigo de dano, o mesmo milita inversamente em desfavor do agravado, haja vista a sumária alteração do panorama que se encontrava - e conquistou - para fins de regular continuidade no certame, e apesar das considerações externadas pelo agravante, o direito da parte não pode valer tão pouco. 4. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5003980-36.2021.8.08.0000, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.04.2022).

No citado julgamento,
concessa venia
, esta Quarta Câmara Cível já havia sinalizado a falta de objetividade do teste psicotécnico no certame prestado pelo Apelado, circunstância que se confirmou nos julgados mais recentes, a exemplo do aresto firmado nos autos da Apelação Cível n.º 0000994-76.2019.8.08.0062 (julgamento em 14.11.2023), na qual funcionei como Relator e mencionei os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste egrégio TJES:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM. EXAME PSICOTÉCNICO.
FALTA DE REQUISITOS OBJETIVOS DE AFERIÇÃO. ILEGALIDADE
. IMPOSSIBILIDADE. OBSTÁCULO AO CANDIDATO NA OBTENÇÃO DOS LAUDOS E EXAMES. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. [...] II -
Quanto ao mérito, com relação à realização do exame psicotécnico a jurisprudência dessa Corte entende que é necessária a observância de pressupostos tais como a objetividade dos critérios, a cientificidade e a possibilidade de revisão do resultado
. Nesse sentido: REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017; AgRg no RMS 32.388/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015. III - No caso em apreço, o laudo dos exames foi disponibilizado ao recorrente em momento inoportuno, - após o recurso administrativo - e aponta resultados subjetivos, assim como não comprova a utilização de critérios objetivos para a obtenção do resultado. IV - Dessa forma, fica caracterizada a ilegalidade, considerando a impossibilidade do recorrente de obter acesso aos laudos e informações referentes ao exame psicotécnico, impossibilitando o ato de revisão da decisão. V - É incabível a providência de se determinar a posse ao autor no Cargo, pois não se pode suplantar a fase do concurso relativa ao exame psicotécnico, para garantir judicialmente a nomeação do candidato. Nessa hipótese, deve ser realizado novo exame, compatível com as deficiências do candidato, bem como que atenda aos critérios de objetividade, cientificidade e possibilidade de recurso, conforme a jurisprudência dominante neste Superior Tribunal. Nesse sentido: REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017. VI - Agravo interno improvido (STJ, AgInt no RMS n. 51.809/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 6/3/2018). (Sem grifo no original).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO DECLARADO NULO PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "
a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
", razão pela qual, "Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o candidato submeter-se a novo exame" (STJ, AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010). 2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido (STJ, REsp n. 1.655.461/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 2/5/2017). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, CPC. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 4.
A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão, mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia (sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia)
. 5. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. 6. Vencido o entendimento que conhecia e negava provimento ao recurso, por não vislumbrar ilegalidade na regra editalícia. 7. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000212-05.2021.8.08.0000, Relator: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/06/2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3.
Ocorre que há fundadas dúvidas acerca dos critérios adotados pela banca examinadora que, inclusive, teriam sido alterados durante o trâmite do concurso. Precedentes do TJES
. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Agravo Interno não conhecido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000812-26.2021.8.08.0000, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2021). (Sem grifo no original).

Na ocasião ainda citei o seguinte julgado de Relatoria do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018 – TESTE PSICOSSOMÁTICO – MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME – CRITÉRIOS SUBJETIVOS - PREJUDICIALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Se há nos autos provas que possibilitam que o julgador fundamente suficientemente a decisão, não há nulidade a ser reconhecida por negativa de produção de prova. Inocorrência de cerceamento de defesa. II - O exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não reflete na violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes STJ. III - O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração. Eventual modificação mostra-se prejudicial sem que ocorra sob justificativa plausível. IV –
Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial
. V - Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0028908-35.2019.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 23/08/2023). (Sem grifo no original).

No voto condutor do Acórdão ora mencionado, o Desembargador Robson consignou circunstância fática ocorrida naquele caso que,
data venia
, é idêntica à que se observa nestes autos. Na ocasião, assim concluiu o eminente Relator daquele julgado:

“Não bastasse isso, consigne-se que o apelante já integra as fileiras da PMES desde 2014, oportunidade em que fora submetido a exame psicológico quando de sua aprovação como soldado combatente, cenário este que, futuramente, culminará na ocupação do posto de oficial, ou seja, o pleiteado nestes autos, o que torna inócua a afirmação de que o ora recorrente não tenha o perfil adequado para o cargo.

(...).

O cargo ora pretendido pelo apelante é de oficial da Polícia Militar e, atualmente, este ocupa função de praça combatente, no posto de soldado.

Ocorre que, os praças (soldados, cabos, sargentos e subtenentes) tornam-se oficiais (2º Tenente, 1º Tenente e Capitão) mediante promoções, as quais não incluem, como um de seus requisitos, a aptidão em exame psicossomático.

(...).

Destarte, ainda que contraindicado no exame psicossomático do concurso sob debate, o autor/apelante chegará à categoria de oficial mediante simples promoções, de modo que se mostra ilógica sua reprovação no exame psicossomático, devendo este prosseguir nas demais etapas do concurso.”

A hipótese dos autos em julgamento é idêntica, isto é, o Apelado já integra as fileiras da PMES desde 2014, como se depreende do seguinte trecho da Sentença recorrida:

“Pesa em favor do Autor, ademais, o fato de já ser integrante da Corporação Militar, desde 2014, com registros de diversos elogios recebidos pela Corporação, além de nota de comportamento excepcional (fl. 65), conforme ficha funcional de fls. 44/80.

Diante dessas circunstâncias, somadas ao parecer técnico exarado por psicólogo qualificado nas fls. 287/299, o qual atesta que o Autor preenche os requisitos mínimos para o cargo do certame em questão, não vislumbro outra conclusão que não a anulação do resultado obtido naquele teste psicossomático aplicado pelas Requeridas, a fim de confirmar a liminar a seu tempo deferida.” (Fl. 539v).

Assim, nada obstante a relevância dos argumentos suscitados pelo Apelante em suas razões recursais, a hipótese é de desprovimento do recurso, uma vez que a Sentença encontra-se em harmonia com o entendimento deste TJES, isto é, que faltou objetividade no exame psicoténico realizado no concurso prestado pelo Apelado.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) a verba honorária devida ao Apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)